Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-86.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009003-86.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO E CONTRARIEDADE – NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, apenas porque a decisão é contrária aos interesses da parte embargante, uma vez que a matéria em foco foi objeto de apreciação no acórdão embargado.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando
.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Ministério Público Estadual, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi contraditório, visto que reconheceu a existência da probabilidade do direito, inclusive afirmando que inúmeros problemas foram demonstrados na documentação que acompanha a inicial, mas negou o pleito liminar, sobre o fundamento de que os requisitos legais não foram preenchidos.

Afirma que houve omissão, quanto à tese de que a contratação das Organizações Sociais de Saúde – OSS – foram feitas em desconformidade com a ADI n. 1923/DF.

A parte embargada apresentou manifestação (Id. 21123456 – págs. 01/02), pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020